Tribunal: STJ
Processo: 5032213-91.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852937 - SC
(2025/0031484-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - SC009603
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - SC017282A
ARTHUR SABINO DAMASCENO - SC047683A
SOC. de ADV
: VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS
AGRAVADO
: ADILSON ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: AIRTON ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUCILENE ALVES OLIVEIRA
AGRAVADO
: ZENILDA ALVES CRUZ
ADVOGADO
: ARMINDO MARIA - SC028564
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbices das Súmulas n. 280, n. 282 e n. 356, todos do Supremo
Tribunal Federal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
CPC e o
do RISTJ.
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56883630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a5cb0588-4a03-43fd-9bee-a2f16e9130e7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a5cb0588-4a03-43fd-9bee-a2f16e9130e7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852937 - SC
(2025/0031484-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - SC009603
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - SC017282A
ARTHUR SABINO DAMASCENO - SC047683A
SOC. de ADV
: VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS
AGRAVADO
: ADILSON ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: AIRTON ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUCILENE ALVES OLIVEIRA
AGRAVADO
: ZENILDA ALVES CRUZ
ADVOGADO
: ARMINDO MARIA - SC028564
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbices das Súmulas n. 280, n. 282 e n. 356, todos do Supremo
Tribunal Federal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
CPC e o
do RISTJ.
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56624916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:10
Código de Controle do Documento: 80259194-cecd-4b98-8321-052fb9635fe4

Trata-se de agravo interno interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, por incidência dos
óbices das Súmulas n. 280, n. 282 e n. 356, todas do Supremo Tribunal Federal, que
restou assim ementado (fls. 415-427):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DE ADVOGADOS.
OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA À PARTE PELO DIREITO LOCAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO CONJUNTA. ARTIGO 272, § 5o, CPC.
INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. DIREITO LOCAL - SUMULA

PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
280/STF.
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, alegando violação aos artigos 223, 272,
§§ 2o e 5o, e 280 do Código de Processo Civil, devido à nulidade da
intimação por inobservância de pedido expresso de intimação conjunta
dos advogados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido quando a ausência de intimação conjunta dos
advogados é atribuída, pelo Acórdão recorrido, à atuação da parte,
que não realizou o cadastramento, nos termos do direito local, já que
se trata de processo eletrônico. Exige-se, ainda, saber se há
prequestionamento suficiente para o conhecimento do recurso
especial, bem como se preenchidos os requisitos para conhecimento
do recurso extremo pela alínea "c" do permissivo constitucional.
III. Razões de decidir
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A análise da legislação local (que atribui à parte, em sistema de
processo eletrônico, a obrigação de cadastramento dos advogados),
necessária para a solução da controvérsia, é incompatível com as
diretrizes constitucionais do recurso especial, conforme a Súmula 280
do STF.
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada de forma
adequada, faltando o cotejo analítico necessário, especialmente em
razão da aparente ausência de similitude fática.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Honorários não majorados, já que se trata de recurso interposto contra
Acórdão proferido em sede de agravo de instrumento.

Documento eletrônico VDA56624916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:10
Código de Controle do Documento: 80259194-cecd-4b98-8321-052fb9635fe4

Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (fls. 449-451).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento (fls. 466-471).
Intimadas nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
as partes agravadas deixaram de apresentar manifestação (fls. 476, 477, 478 e 479).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
agravo interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão
monocrática, nos termos do Código de Processo Civil, por força do art. 1021,
:
caput
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Da mesma forma, o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça,
em seu
preceitua:
art. 259,
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno
para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O agravo interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou de presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta
Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a sua aplicação.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56624916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:10
Código de Controle do Documento: 80259194-cecd-4b98-8321-052fb9635fe4

2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa
imediata dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal
de Justiça.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.771.579/PB
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra acórdão da
Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no
do
e
do RISTJ.
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.
IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.636.573/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE
DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso
incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.746.535/SP
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
Documento eletrônico VDA56624916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:10
Código de Controle do Documento: 80259194-cecd-4b98-8321-052fb9635fe4

Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão colegiado, incabível seu conhecimento.
Por todo o exposto,
do agravo interno interposto.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56624916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:10
Código de Controle do Documento: 80259194-cecd-4b98-8321-052fb9635fe4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.852.937 / SC
Número Registro: 2025/0031484-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50322139120248240000 50424962320228240008
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - SC009603
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - SC017282A
SOC. de
ADV.
VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS
ARTHUR SABINO DAMASCENO - SC047683A
AGRAVADO
: ADILSON ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: AIRTON ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUCILENE ALVES OLIVEIRA
AGRAVADO
: ZENILDA ALVES CRUZ
ADVOGADO
: ARMINDO MARIA - SC028564
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56866017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:00:45
Código de Controle do Documento: a2624823-50b0-4263-9e54-78697dd8baf4

AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - SC009603
JAIME OLIVEIRA PENTEADO - SC017282A
VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS
ARTHUR SABINO DAMASCENO - SC047683A
AGRAVADO
: ADILSON ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: AIRTON ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LUCILENE ALVES OLIVEIRA
AGRAVADO
: ZENILDA ALVES CRUZ
ADVOGADO
: ARMINDO MARIA - SC028564
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:00:45
Código de Controle do Documento: a2624823-50b0-4263-9e54-78697dd8baf4